Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-48.2017.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO FEDATO - ME - CNPJ: 04.605.057/0001-75 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE OUTROS CONTRATOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - NECESSIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO E JUROS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido, emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

2.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

3.

Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia contábil ao argumento que incompetência do Juizado Especial resta configurada para eventual ação revisional para se apurar eventuais abusividades

ou valores a serem restituídos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

A parte promovente pretende, em grau recursal, a modificação da sentença para reconhecer a competência dos Juizados Especiais e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral afirmando que apenas requer o cumprimento do contrato entabulado entre as partes e não a revisão do contrato de juros e demais encargos, posto que apesar de ter contratado um título de capitalização em 29/10/2013 (ourocap), não conseguiu resgatar os valores em razão de dívida que alega ser indevida. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 40062476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020